Tribunal: CARF
Processo: 16561.720061/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Assim, havendo aquisição de participação societária de coligada ou de controlada junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser admitida a amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997.
COMPRA ALAVANCADA. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE TERCEIROS PARA ADQUIRENTE. FORMA DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO DA TESE DE REAL ADQUIRENTE.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa, que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou emissão de títulos no mercado de capitais, não cabendo ao FISCO questionar a forma de financiamento da empresa.
ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS NA INVESTIDORA SERÁ TAMBÉM DEDUTÍVEL NA INVESTIDA CASO OCORRA INCORPORAÇÃO REVERSA.
Se determinada despesa era dedutível na investidora, essa mesma despesa será dedutível na empresa que incorporar tal investidora, ou seja, a despesa antes dedutível assim permanecerá sendo na sucessora. Conforme prescreve o art. 17, § 1o do Decreto-Lei 1.598/77, combinado com o art. 31 da Lei 11.727/08.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720061/2018-17
ACÓRDÃO
1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio
nas hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em
sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Assim,
havendo aquisição de participação societária de coligada ou de controlada
junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser
admitida a amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da
Lei no 9.532, de 1997.
COMPRA ALAVANCADA. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE TERCEIROS PARA ADQUIRENTE. FORMA
DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE.
AFASTAMENTO DA TESE DE REAL ADQUIRENTE.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da
empresa, que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de
capital dos seus sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou
emissão de títulos no mercado de capitais, não cabendo ao FISCO
questionar a forma de financiamento da empresa.
ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS NA INVESTIDORA SERÁ TAMBÉM
DEDUTÍVEL NA INVESTIDA CASO OCORRA INCORPORAÇÃO REVERSA.
Se determinada despesa era dedutível na investidora, essa mesma despesa
será dedutível na empresa que incorporar tal investidora, ou seja, a
despesa antes dedutível assim permanecerá sendo na sucessora. Conforme
prescreve o art. 17, § 1o do Decreto-Lei 1.598/77, combinado com o art. 31
da Lei 11.727/08.
Fl. 4591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
2
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada
no julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que
couber, uma vez que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator. Os Conselheiros Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Edmilson Borges Gomes acompanharam o Relator pelas conclusões em
relação à matéria empresa veículo.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício, às fls. 4424/4472, contra Acórdão de primeira
instância, efls. 4012-4048, que julgou improcedente Auto de Infração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – efls. 2587/2622,
referentes aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, lavrado contra o contribuinte CENTRAL DE
PRODUÇÕES GWUP S/A – 01.959.772/0001-18, incluindo os responsáveis solidários ABRIL
EDUCAÇÃO (SOMOS EDUCAÇÃO S.A.) – 02.541.982/0001-54 e a CAEP (SOMOS IDIOMAS S.A) –
03.824.725/0001-92, por sua vez sustentado em fiscalização (Termo de Verificação Fiscal – TVF às
fls. 2472-2585) e contra a qual o contribuinte e solidários interpuseram impugnações
Fl. 4592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
3
administrativas (SOMOS IDIOMAS S.A, EFLS. 3696/3848; SOMOS EDUCAÇÃO S.A. e-fls.
efls.2638/3791 e CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A, efls. 3322-3421).
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Acórdão combatido, às efls. 4012-
4048:
(...)
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 2.472 a 2.586), a
Autoridade Fiscal autuou o contribuinte no valor de R$ 114.657.070, por
deduções indevidas de despesas relacionadas a ágio e juros remuneratórios de
debêntures.
Abaixo segue uma síntese dos fatos apurados pela Fiscalização.
Relata que o contribuinte foi autuado, em primeiro lugar, pela indevida
amortização fiscal de ágio (goodwill) na aquisição de sua participação societária
realizada pelo Grupo Abril, sem cumprir os requisitos dessa dedutibilidade, em
particular à ausência de “confusão patrimonial” entre a investidora e a investida,
requisito obrigatório para usufruir a dedução legal, além da utilização de empresa
veículo e laudos inconsistentes. A segunda infração, a também indevida dedução
de despesas financeiras de sua própria aquisição, a já conhecida compra
alavancada.
A Autoridade Fiscal defende a tese de fraude travestida de planejamento
tributário do contribuinte desta ação fiscal, que diante das intransponíveis
dificuldades impostas pela legislação, tanto em relação à tentativa de fazer
coincidir os patrimônios da investida com a real investidora quanto em relação
aos valores amortizáveis, produziu uma operação puramente escritural de
suposta “transferência” do ágio registrado na CAEP (que é, de fato, da Abril
Educação) para o próprio contribuinte GWUP, mediante cisão parcial de seu
acervo líquido, incluindo o ágio.
Quanto à segunda infração, a fiscalização afirma que houve a dedução indevida
dos juros pela compra alavancada. Argumenta que as despesas dedutíveis são
aquelas consideradas necessárias, como preceitua o art. 299 do RIR/99. Despesa
financeira da CAEP, pela emissão de debêntures para a aquisição da GWUP não é
despesa necessária da GWUP, mas da CAEP. Essa foi outra fraude perpetrada pelo
contribuinte, em evidente conluio com o Grupo Abril, que será detalhada mais
adiante.
Conforme apurado pela fiscalização, a GWUP é uma sociedade anônima regida,
portanto, pela Lei das S.A. (Lei 6.404/76), sediada em Curitiba/PR, com Capital
social de pouco mais de R$ 455 milhões, divididos em 418.612.863 ações,
conforme seu Estatuto social. Seus sócios principais são Flávio Augusto e Luciana
Diniz, fundadores e atuais proprietários, após a recompra da empresa que havia
sido alienada ao Grupo Abril em 2013. A GWUP é detentora, entre outras, da
marca fantasia WISE UP.
Consta no TVF uma observação importante com relação ao ágio em análise: que a
mesma operação objeto deste litígio resultou também em um expressivo Ganho
de capital para os vendedores pessoas físicas Flávio e Luciana. Tal operação foi
alvo de duas autuações por parte da DEMAC/BH dado o notório caráter
fraudulento da economia tributária obtida, pela já conhecida artimanha de
interposição de Fundos de Investimento (FIPs) entre compradores e vendedores.
Fl. 4593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
4
Essas duas autuações foram veiculadas por meio dos processos administrativos
10980-723.492/2017-29 e 10980-723.493/2017-73 contra Flavio e Luciana.
Segundo relatado no TVF, o ágio sob discussão, fraudulentamente amortizado
pela GWUP, teria surgido na aquisição da participação acionária do Grupo Ometz
pela CAEP. Porém, a CAEP foi utilizada apenas como veículo do ágio, para buscar
viabilizar, mediante engano, a amortização prevista nos arts 385 e 386 do RIR/99.
E por ter sido fraudulentamente interposta no negócio, pelos motivos abaixo
resumidos, a CAEP não poderia ter atendido o comando legal da necessária
confusão patrimonial exigida pela legislação de regência, notadamente expressa
nos citados artigos do RIR/99:
• A CAEP foi interposta tardiamente no negócio, exatamente para viabilizar a
transferência do ágio, via cisão parcial de seu patrimônio para o da GWUP; o
précontrato, ou Termsheet, obtido por esta fiscalização, além de outras
circunstâncias descritas adiante, comprova a interposição tardia e a passividade
da holding no negócio, ao contrário do que afirmou o diligenciado SOMOS
IDIOMAS (ex CAEP); a negociação foi pré-acordada entre os sócios PF (Flávio e
Luciana) e a Abril Educação, sem a participação da CAEP;
• A CAEP não possuía capacidade financeira para adquirir as empresas do Grupo
Ometz; para honrar a primeira parcela, obteve financiamento externo mediante
emissão de debêntures (“garantidas e pagas preferencialmente” pela Abril
Educação); esse passivo, inclusive, será vertido para a GWUP no momento da
cisão parcial, fazendo com que a adquirida ficasse responsável pelo pagamento
dos valores que compuseram sua própria compra, a conhecida compra
alavancada;
• Não houve confusão patrimonial entre investidor e investida; primeiro porque a
real investidora foi a Abril Educação, que nunca teve seu patrimônio incorporado
ou incorporou qualquer empresa do Grupo Ometz; segundo porque a cisão parcial
da CAEP, mesmo se admitíssemos que fosse a real adquirente, não fez coincidir o
patrimônio desta com os patrimônios das empresas do Grupo Ometz. Note-se que
não houve a extinção nem da CAEP e nem da GWUP: ambas empresas existem até
hoje. Houve, no máximo, confusão patrimonial entre as empresas investidas
(GWUP e CLASPE).
• Os laudos de avaliação envolvidos na operação carecem de idoneidade, sendo
contraditórios e não se prestando a atender os critérios do § 3o do Art. 385 do
RIR/99: portanto, não servem como comprovante da operação, não revelando de
forma minimamente aceitável nem o valor correto da operação e nem o
fundamento econômico do sobrepreço.
Em seguida, a Autoridade Fiscal realiza a apuração dos fatos que ensejaram a
autuação, reproduzidos abaixo:
A GWUP (juntamente com outras empresas do chamado Grupo OMETZ) foi
alienada ao Grupo Abril em 8 de fevereiro de 2013 por alegados R$ 877 milhões
pelos sócios pessoas físicas Flávio e Luciana (e os interpostos FIPs).
Vejamos o passo a passo dessa operação.
Em primeiro lugar, destaca-se o momento que antecede a negociação definitiva e
que estabelece os termos da operação, em julho de 2012, com a assinatura do
Termsheet. Note-se que há apenas os vendedores e compradores de fato nesse
Fl. 4594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
5
momento da negociação: Flavio e Luciana de um lado, Abril Educação de outro
(estrutura simplificada):

Questão fundamental a ser observada é a participação direta dos sócios das
empresas que serão alienadas (Grupo Ometz), Flávio e Luciana, e também da
Abril Educação. Não se encontram presentes nesse pré-contrato nem os FIPs e
nem a CAEP, que serão interpostos mais adiante, com o fim único e evidente de
proporcionar as reduções tributárias indevidas. Nenhuma dessas estruturas
interpostas possui qualquer propósito negocial, qualquer protagonismo na
operação, sendo introduzidas tardiamente apenas com o fim escuso da prática
fraudulenta.
Uma vez estabelecidos os termos da negociação pelo Termsheet, foram sendo
dados os passos necessários à sua concretização, com a reestruturação do
controle do Grupo Ometz, pela interposição de dois fundos de investimento em
participações (FIPs Potentia e Polar), e a contratação da consultoria APSIS para
avaliação econômica das empresas do grupo (valuation):
Fl. 4595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
6

Importantíssimo destacar o valor atribuído às empresas nesse momento, em que
parte significante das participações societárias do Grupo Ometz passa das pessoas
físicas para os Fundos de Investimento: cerca de R$ 127 milhões.
O laudo é de dezembro de 2012. Pouco tempo depois, outra consultoria – a NPV
Finanças - irá atribuir às mesmas empresas o valor global de R$ 1,1 bilhão, quase
10 vezes o valor anterior.
No início do ano seguinte, em fevereiro de 2013, ocorre a assinatura do contrato,
que sela a operação de compra e venda de participações acionárias, e em 30 de
abril efetiva-se a operação. Porém, além da interposição dos FIPs do lado
vendedor, ocorre a interposição de uma holding do lado comprador, que até
então não tivera qualquer participação no negócio: a CAEP.

Fl. 4596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
7
O contribuinte alegou que, embora o Termsheet não contemplasse a CAEP, previa
a negociação futura diretamente pela Abril Educação ou “através de uma
Afiliada”. Esse argumento em nada altera o fato de que a CAEP foi introduzida
tardiamente na negociação e que, principalmente, não teve o papel de liderança
que alegou ter em resposta às intimações fiscais.
Ainda que houvesse previsão contratual de negociação por uma afiliada, é fato
que a participação da CAEP era absolutamente dispensável do ponto de vista do
negócio. Sua interposição, logicamente, teve outro fim bem definido: permitir a
dupla dedução de despesas decorrentes dessa negociação: as despesas do ágio e
as de juros das debêntures.
O ACORDO DE COMPRA E VENDA, DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES E OUTRAS
AVENÇAS84 (doravante ACORDO) apresentava no título (xi) os objetivos do
negócio, a ser concluído na data de fechamento (30 de abril de 2013), então com
a interposta CAEP:
“Considerando que: [...] (xi) CAEP e ABRIL Educação tem interesse em celebrar o
presente acordo com os FIPs e com os Vendedores, visando regular os termos e
condições que estabelecerão a forma por meio do qual a CAEP passará a ser
titular, direta ou indiretamente, de 100% do capital social das Sociedades e a Abril
Educação será titular, direta ou indiretamente, de 100% do capital social da CAEP,
e os FIPs passarão, observado o disposto na Cláusula 6 abaixo, a ser titulares de
8.143.672 ações ordinárias e 16.287.344 ações preferenciais de emissão da Abril
Educação, e representativas de 8.143.672 units (ABRE11), tudo conforme e por
meio da implementação dos atos e negócios previstos neste Acordo e da
aquisição das Ações Remanescentes;”
Dessa operação resultou expressivo Ganho de capital para os vendedores, que foi
alvo das já citadas autuações por parte da DEMAC/BH, dado o notório caráter
fraudulento da interposição dos FIPs (Polar e Potentia) entre compradores e
vendedores.
Do lado comprador, pelo pagamento de valor notoriamente superior ao valor
patrimonial das empresas adquiridas, apurou-se ágio em valores igualmente
expressivos, que após algumas reorganizações internas do Grupo Abril, entre elas
a cisão da CAEP com versão do ágio e do passivo referente às debêntures
emitidas para a própria GWUP, que passou a amortizar fiscalmente o ágio e a
deduzir as despesas de juros das debêntures em sua apuração.
Interessante notar desde já que a participação da CAEP no negócio foi
meramente figurativa, ainda que o Grupo Abril tenha se valido de uma sociedade
em atividade há muitos anos, buscando com isso dissociá-la da imagem clássica
de empresa veículo:
• A CAEP não figurou no Termsheet, sendo introduzida tardiamente no negócio
para viabilizar a fraude tributária; isso escancara sua absoluta falta de liderança
no negócio.
• A aquisição da titularidade das ações da GWUP e CLASPE dos FIPs pela CAEP
seria imediatamente transformada em aquisição pela Abril Educação, conforme
item 2.2 (iii) do Acordo; ou seja: a Abril Educação se tornava, ato contínuo à
aquisição da GWUP e CLASPE pela CAEP, a adquirente dessas duas participações
em relação aos Fundos Potentia e Polar; e a CAEP manteve-se como controladora
da GWUP apenas o tempo suficiente para realizar a própria cisão e provocar o
Fl. 4597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
8
encontro dos patrimônios com as recém adquiridas, na tentativa frustrada de
enquadrar-se no art. 386 do RIR/99. A intenção sempre foi que a Abril Educação
adquirisse a GWUP, e é o que ocorre ao final, após a cisão da CAEP.
• A CAEP não possuía recursos financeiros para adquirir GWUP e CLASPE: para
honrar a primeira parcela do Acordo, emitiu debêntures que, num primeiro
momento foram garantidas pela Abril Educação88 e, alguns poucos meses depois,
tiveram que ser suportadas pela própria GWUP.
Ou seja: a CAEP não participou das definições preliminares do negócio, tão
somente adquiriu as participações societárias dos FIPs momentaneamente e nem
sequer suportou o ônus financeiro dessas aquisições. Isso tudo caracteriza a
CAEP, ainda que operacional, como empresa veículo, uma interposta empresa,
sem propósito negocial algum relativamente a esta aquisição e prestando-se
somente a transportar o ágio do real adquirente (Abril Educação) diretamente
para a adquirida (GWUP), buscando burlar as exigências da legislação tributária
sobre o aproveitamento do ágio fiscal. É o que se vê, de forma simplificada, na
figura abaixo:

Posteriormente a fiscalização enumera as razões para a glosa da despesa de ágio:
- primeiro pela demonstração que houve a interposição de uma estrutura
estranha ao negócio, com a presença tardia da CAEP no acordo e, adicionalmente,
de sua fala de capacidade financeira e da ausência da confusão patrimonial
exigida pela legislação;
- caracterizou o uso da CAEP como empresa veículo, pois considerou a Abril
Educação como real adquirente;
- relatou que ocorreram problemas de valoração dos investimentos que encerram
uma inexplicável diferença entre as avaliações feitas antes e após a aquisição;
- afirma que praticamente 1/3 do valor que compõe o ágio não foi pago
formalmente;
Em seguida, a autoridade fiscal caracteriza a infração apurada como fraude,
qualificando a multa de ofício, conforme trecho reproduzido abaixo:
Fl. 4598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
9
Vejamos agora, resumidamente, como o contribuinte enquadra-se na previsão
legal da multa qualificada, pela sua própria ação, em evidente conluio com o
Grupo Abril:
• A GWUP sujeitou-se a fazer parte de um esquema fraudulento para viabilizar a
negociação com o Grupo Abril, primeiro, pela aceitação da interposição da CAEP
tardiamente no negócio, com evidente intuito de aproveitamento fiscal do ágio;
como visto, o Termsheet mostra de forma clara que a CAEP não liderou nenhuma
negociação, mas foi interposta tardiamente visando o aproveitamento do ágio.
• Os laudos produzidos pela NPV tinham claramente o intuito de permitir o
aproveitamento de um ágio em níveis superiores aos da realidade, tanto em
relação aos valores do suposto goodwill quanto em relação à não eliminação dos
valores das marcas desse cálculo, gerando um montante artificialmente elevado; a
GWUP os aceitou sem restrições, mesmo sabendo da diferença entre os laudos
contábil e fiscal.
• A cisão da CAEP foi claramente uma manobra para tentar fazer coincidir os
patrimônios, como exige a lei tributária sem, porém, atingir essa finalidade; tanto
em relação à titularidade das aquisições, sendo o real adquirente a Abril
Educação, e não a CAEP, quanto em relação à falta de extinção do investimento,
pela perenidade da CAEP após a cisão. Também, quanto à não confusão
patrimonial dessa na GWUP, pois apenas passivos foram direcionados à
controlada, enquanto ativos (participação na GWUP) foram para a controladora.
• Podendo dirimir as dúvidas sobre a licitude dos procedimentos adotados em
Consulta à Autoridade Tributária, a GWUP preferiu valer-se de avaliações de
consultores privados, e mesmo com o alerta desses, preferiu perseverar na fraude,
amortizando um ágio que foi maculado em todas as etapas de seu
aproveitamento fiscal.
Por todos esses fatores, por restar clara e manifesta a participação da GWUP no
ilícito tributário, por constituir-se de uma fraude travestida de planejamento
tributário em valores milionários, por ter sido demonstrado o dolo na realização
dessas operações, foi aplicada a multa qualificada ao presente lançamento, com
base nos artigos 72 (Fraude) e 73 (Conluio entre GWUP e Abril) da Lei 4502/64.
Por fim, a fiscalização aplica a multa isolada por insuficiência de pagamentos de
estimativa do IRPJ e CSLL.
Inconformada com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 3.322
a 3.422), alegando, resumidamente:
- que a CAEP era empresa operacional, não foi inserida tardiamente no negócio e
que sua participação foi ativa, fundamentada teve razão econômica que não a
formação e aproveitamento do ágio. Ainda que a aquisição tivesse sido feita pela
Abril Educação, a formação do ágio e o direito a amortização teriam sido
idênticos;
- que a CAEP buscou financiamento no mercado (emissão de debêntures) para
fazer frente à aquisição, em operação de compra alavancada;
- que ocorreu a chamada “confusão patrimonial” na medida em que a CAEP
passou por cisão parcial e a parcela que continha o ágio foi vertida por
incorporação para a GWUP. Não há exigência legal para extinção de quaisquer das
sociedades;
Fl. 4599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
10
- que ficou demonstrado que a diferença e o propósito de cada laudo, conforme
previsões legais específicas para as informações no campo societário/contábil e
tributário, bem como a regularidade do laudo utilizado para fins tributários;
- que houve a efetiva quitação e em outros autos de infração lavrados contra as
pessoas físicas vendedoras, a própria RFB reconhece o pagamento, tanto que
cobra IRPF sobre ganho de capital relativo as parcelas supostamente não pagas;
- que apenas o uso da CAEP como empresa-veículo foi utilizada como motivo para
lavratura do lançamento tributário, ao passo que a suposta fragilidade dos laudos
de avaliação e a suposta ausência de pagamento de todas as parcelas da aquisição
foram questões laterais mencionadas pela fiscalização, mas que não foram o
fundamento para lavratura do auto de infração;
- com relação à dedutibilidade dos juros de financiamento, demonstrou-se que o
financiamento foi efetivamente necessário para os fins da operação pretendida e
que a GWUP efetivamente absorveu por incorporação a parcela cindida da CAEP
que continha a dívida do financiamento. Por isso, em obediência aos ditames
legais da Lei das S/A, passou a ser sucessora, sendo dedutíveis as despesas com
juros na pessoa sucessora;
Por fim, reproduz-se o pedido do contribuinte:
Por todo o exposto, a Impugnante requer seja dado integral provimento à
presente Impugnação, a fim de ser anulado o lançamento tributário objeto desse
processo, nas duas infrações indicadas, em razão da total regularidade das
operações societárias realizadas pela Impugnante.
Caso não seja atendido o pedido principal, o que se admite para argumentar, em
sede de pedidos subsidiários, a Impugnante requer:
a) A recomposição da cobrança do presente lançamento para que seja permitida a
amortização no que respeita à parcela do ágio paga além da valorização da marca
mencionada em laudo contábil e também no que se refere ao montante das
parcelas da aquisição tidas como pagas.
b) Que seja desqualificada a multa de ofício, por total ausência de fraude ou
conluio e por não ter sido configurada qualquer das hipóteses legais previstas nos
artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64.
c) Se não for totalmente desqualificada a multa de ofício, o que se admite para
argumentar, que seja desqualificada a multa de ofício aplicada para a segunda
infração, uma vez que não houve motivação ou fundamentação para a sua
aplicação.
d) Que seja julgada improcedente a aplicação da multa isolada em razão do
princípio da consunção.
e) Que não sejam aplicados os juros sobre as multas por falta de fundamentação
legal.
Como foram arroladas como responsáveis solidárias, as empresas CAEP e Abril
Abril Educação apresentaram suas respectivas impugnações. Ambas têm o mesmo
teor e requerem que:
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
11

É o Relatório.
Nesse aspecto, após análise, o voto condutor seguiu o seguinte entendimento:
Depreende-se dos fatos expostos no processo que as despesas de juros são
incontestáveis; e, que esses encargos foram efetivamente incorporados pela
impugnante. Sendo assim, conforme prescreve o art. 17, § 1o do Decreto-Lei
1.598/77, combinado com o art. 31 da Lei 11.727/08, não existe óbice para a
dedução das despesas financeiras pela CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A.
Lei 11.727/08
Art. 31. A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a gestão de
participações societárias (holding) poderá diferir o reconhecimento das despesas
com juros e encargos financeiros pagos ou incorridos relativos a empréstimos
contraídos para financiamento de investimentos em sociedades controladas.
Decreto-lei 1.598/77
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação
de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
12
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício
social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou
despesa operacional, observadas as seguintes normas:(Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos
de crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore, nos exercícios sociais a que
competirem; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
b) os juros e outros encargos, associados a empréstimos contraídos,
especificamente ou não, para financiar a aquisição, construção ou produção de
bens classificados como estoques de longa maturação, propriedade para
investimentos, ativo imobilizado ou ativo intangível, podem ser registrados como
custo do ativo, desde que incorridos até o momento em que os referidos bens
estejam prontos para seu uso ou venda.(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Como as despesas de juros de debêntures (despesas financeiras) eram dedutíveis
para CAEP, não há restrição para que as mesmas sejam dedutíveis para a
incorporadora, GWUP.
Destarte, diante de todo o exposto, considero legítima as deduções das despesas
dos juros das debêntures, extinguindo a autuação fiscal.
Nesse aspecto, o voto condutor considerou legítimas as operações praticadas pelo
contribuinte, afastando a autuação sobre o principal e reflexos, exonerando contribuinte e
responsáveis solidários, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade - além da
economia tributária produzida - que justifica a existência de sociedade investidora
que venha a ser incorporada pela sociedade na qual possuía participação
societária adquirida anteriormente com ágio, como no caso da chamada “compra
alavancada”, é legítimo o aproveitamento das amortizações do referido ágio pela
incorporadora, à luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do RIR/99.
ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS NA INVESTIDORA SERÁ TAMBÉM
DEDUTÍVEL NA INVESTIDA CASO OCORRA INCORPORAÇÃO REVERSA.
Se determinada despesa era dedutível na investidora, essa mesma despesa será
dedutível na empresa que incorporar tal investidora, ou seja, a despesa antes
dedutível assim permanecerá sendo na sucessora. Conforme prescreve o art. 17, §
1o do Decreto-Lei 1.598/77, combinado com o art. 31 da Lei 11.727/08.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
13
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber,
uma vez que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos
elementos de convicção.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Por força do reexame necessário, o Acórdão foi submetido à apreciação recursal e,
nesse sentido, a Fazenda Nacional, por intermédio de seus procuradores, apresentou as razões do
Recurso de Ofício, efls. 4424/4472, sustentando a manutenção integral da autuação contra os
contribuintes e responsáveis solidários. Preliminarmente, defendeu a nulidade da decisão
recorrida por omissão enquanto ao seguinte aspecto:
A DRJ não se manifestou sobre as inconsistências do laudo de avaliação e o não
pagamento do preço integral, em função da recompra ocorrida em 2015, que
são, cada um, fundamentos independentes e autônomos capazes de manter
parcialmente a autuação.
Nesse sentido, no mérito, considerou as despesas financeiras em análise como
despesas não dedutíveis; defendeu o reconhecimento de exclusões indevidas na apuração do
lucro real e lucro líquido ajustado para base de cálculo da CSLL, a título de despesa com
amortização de ágio na aquisição de investimentos, por força do art. 385, §3o do RIR/99, bem
como a procedência da glosa de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL (2014) e o reconhecimento
da falta de recolhimento de IRPJ e CSLL com base nas estimativas.
Nesse aspecto, quanto à glosa da despesa de juros de debêntures, entendeu que
(...) foi correta a glosa da despesa de juros das debêntures, independentemente
de qualquer conclusão em relação à empresa-veículo, pois não preenche os
requisitos de necessidade e usualidade relacionadas à atividade da contribuinte,
sendo antes despesas que beneficiam à sua controladora, considere-se ela a
CAEP, considere-se a Abril Educação.
Finalmente, requereu o integral provimento do Recurso de Ofício.
Na sequência, contra o Recurso de Ofício o contribuinte e responsáveis solidários
apresentaram suas respectivas Contrarrazões (CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A, efls.
4502/4125; SOMOS EDUCAÇÃO S.A, efls. 4128/4266; SOMOS IDIOMAS S.A., efls. 4271/4409),
rechaçando a fundamentação apresentada na petição recursal de ofício e pugnando pela
manutenção integral da decisão recorrida.
Exemplificativamente, o contribuinte (CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A , às efls.
4125) apresentou as seguintes conclusões:
Fl. 4603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
14

Fl. 4604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
15

E requereu o seguinte:
Diante de todo o exposto e de tudo mais do que dos autos consta, são as
presentes Contrarrazões de Recurso de Ofício para requerer seja negado
provimento ao Recurso de Ofício, devendo ser integralmente mantido o Acórdão
prolatado pela Delegacia de Julgamento, o qual exonerou a totalidade do crédito
tributário exigido pelo Auto de Infração objeto do presente processo.
Na hipótese de Vossas Excelências entenderem por prover o Recurso de Ofício,
de forma a restabelecer a autuação, o que se admite por argumentação, requer
a Recorrente seja determinado o retorno do processo à DRJ para que sejam
analisados os demais temas da Impugnação, que não foram considerados em 1a
Instância, os quais são reiterados no presente recurso.
Intimada, a PGFN apresentou razões ao Recurso de Ofício em que defende
inicialmente a nulidade do acórdão recorrido, pois existiriam dois outros fundamentos do
lançamento, capazes por si sós de sustentar ao menos parte dele, que não foram apreciados pelo
acórdão a quo: i) A falta de pagamento de parte do ágio, em razão da revenda, em 2015, da
participação comprada pela Abril Educação em 2013; e, principalmente, ii) o fato do ágio pago
ser composto em boa medida de ativos intangíveis, comprovado por laudos.
No mérito, sustenta que está claro que foi a Abril quem procedeu às negociações,
tendo sido a CAEP interposta tardiamente: o pré-contrato, ou Termsheet, comprova a passividade
da CAEP no negócio, sendo a negociação acordada entre os sócios PF (Flávio e Luciana) e a Abril
Educação. Foi esta última, também, quem submeteu o Ato de Concentração ao CADE (vide nota de
rodapé 96, pág. 43 do TVF). Ao contrário do afirmado em resposta às intimações fiscais, a CAEP
não teve o papel de liderança que alegou ter. Apenas quando da conclusão do negócio foram
interpostos, do lado vendedor, FIPs para fugir à tributação do ganho de capital4, e do lado
comprador, a CAEP, para forjar uma união de patrimônios e deduzir a despesa de amortização do
ágio.
Acresce que é desimportante que o termsheet previsse que "a Abril Educação tem
interesse em adquirir diretamente ou através de uma Afiliada". O fato relevante aqui é que o
termsheet foi assinado pela Abril Educação e demonstra que ela poderia perfeitamente ter
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
16
figurado como adquirente - ELA detinha o interesse na aquisição. Isto não impede, óbvio, que
outra sociedade do grupo (uma afiliada) também o tivesse. Porém, uma vez que também foi a
Abril Educação quem não apenas assinou o protocolo de intenções, mas também "bancou" os
recursos para a aquisição (sendo garantidora e principal pagadora das debêntures, dada a
ausência de capacidade econômica da suposta compradora, bem como incorporando as ações da
CAEP, mediante emissão de ações Abril aos vendedores), caberia a ela justificar de maneira
plausível o porquê de não ter figurado como compradora no contrato. Afinal, ela tinha o interesse
na aquisição e bancou os recursos necessários à aquisição.
Defende ainda que não adianta argumentar, “formalisticamente”, que foi a CAEP
quem emitiu as debêntures, pois está evidente que a operação foi concebida para que o ônus
jamais recaísse sobre ela – o ônus recairia ou sobre a garantidora ou sobre o próprio
investimento, depois da incorporação.
A particularidade do presente caso em relação a outros casos de ágio é
simplesmente que a CAEP não era empresa de prateleira. Isto o TVF não nega. Fosse a CAEP uma
empresa de prateleira, sem qualquer atividade, ela teria simplesmente incorporado ou sido
incorporada pelo investimento, como nos muitos casos já analisados por este CARF. Aqui, todavia,
utilizou-se empresa pré-existente como veículo de investimento. Uma vez que não era do
interesse do grupo Abril misturar os negócios pré-existentes da CAEP com os novos negócios
adquiridos, promoveu-se a cisão artificiosa da CAEP com a finalidade única e exclusiva de carrear o
ágio para dentro da própria adquirida, transferindo a titularidade da participação societária para a
real adquirente (aquela que suportou o ônus da aquisição).
Ao final, adquirente e adquirida se preservam como negócios perfeitamente
autônomos e separados. Abril Educação continua entidade autônoma, e GWUP igualmente. Nem
mesmo a empresa-veículo CAEP aventurou-se em qualquer tipo de confusão patrimonial. A
parcela cindida incorporada pela GWUP correspondia apenas ao investimento em si mesma e seus
consectários (ágio e dívida). Ou seja: não se vê no presente caso, a não ser num plano puramente
formalístico, pessoa jurídica que tenha absorvido patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio.
O que se viu foram complexas manobras societárias, completamente injustificadas,
para ao final chegar à mesma situação que se teria caso a Abril tivesse simplesmente: i) emitido as
debentures que ela garantiu, obtendo recursos para adquirir 56,67% da GWUP e CLASPE; ii)
incorporado as ações remanescentes de GWUP e CLASPE (43,33%), mediante emissão de ações
Abril para os FIP vendedores.
No presente caso, da mesma forma, a Abril Educação teve que posar de garantidora
e principal pagadora das debentures emitidas para obtenção dos recursos para o pagamento da
parcela à vista. E mais: em operação totalmente casada, prevista no Acordo de Compra e Venda,
foram as ações da Abril que serviram como contraprestação à 2a parcela da aquisição, viabilizada
mediante 2 sucessivas incorporações de ações no mesmo dia (da GWUP e CLASPE pela CAEP; e da
CAEP pela Abril Educação), o que mostra que os vendedores estavam de fato a transacionar com a
Abril Educação, e não com a CAEP.
Com relação à dedução dos juros pagos em razão das debêntures emitidas, alega a
contribuinte que o financiamento foi efetivamente necessário para haver a aquisição. Alega que a
GWUP efetivamente absorveu por incorporação a parcela cindida da CAEP que continha a dívida
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
17
do financiamento. Passou a ser sucessora, sendo dedutíveis as despesas com juros na pessoa
sucessora. A DRJ, por sua vez, entendeu que como as despesas de juros de debêntures eram
dedutíveis para CAEP, não há restrição para que sejam dedutíveis para a incorporadora, GWUP.
A infração relativa à dedutibilidade dos juros das debêntures é intimamente ligada
com a infração referente ao ágio. Porém, se sustenta independentemente da procedência do
lançamento em relação ao ágio. Isto porque não há como o contribuinte ter como necessária à
atividade produtiva a despesa financeira decorrente de sua própria aquisição.
A acusação fiscal é no sentido de que a CAEP foi empresa-veículo, utilizada para
promover aquisição em benefício da real interessada e real compradora Abril Educação S.A. A
empresa utilizada como veículo contraiu empréstimos (emissão de debêntures) em benefício de
sua controladora, a qual inclusive figurou como principal pagadora no financiamento. A CAEP não
foi a real adquirente e nem ficou com a participação adquirida, sendo sua participação no
investimento extinta mediante cisão, para que o investimento ficasse com sua controladora (Abril
Educação, real interessada e principal pagadora do financiamento), enquanto o passivo e o ágio
foram transferidos ao próprio investimento.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso de Ofício é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Por
isso, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração, lavrado para cobrança do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica, no valor de R$ 7.079.838,17, com multa de ofício e juros de mora (AI
IRPJ de fls. 2659/2666), bem como redução da base de cálculo negativa da CSLL (AI CSLL de fls.
2719/2724), relativo ao ano-calendário de 2014, decorrente das seguintes infrações:
1) TVF 1 (fls. 2667/2718) => glosa, no valor de R$ 27.778.738,96, da dedução de
despesas relativa ao ágio já amortizado contabilmente na investidora e
controlados na Parte B do LALUR, antes da incorporação da Finivest e Unibanco
Asset Management S.A. pela autuada. Esta infração deu origem a lançamento de
IRPJ.
2) TVF 2 (fls. 2725/2735) => a falta de adição de ágio gerado na incorporação
societária, indedutível na base de cálculo da CSLL, no valor de R$ 152.317.037,34.
Conforme o e-LALUR (disponível na ECF – 2014), este valor foi adicionado na
apuração do Lucro Real do ano-calendário de 2014, mas não determinação da
base de cálculo da CSLL. Esta infração deu origem a lançamento de CSLL.
3) TVF 3 (fls. 2736/2741) => glosa de despesas com PIS e COFINS, declaradas a
maior na ECF, no valor de R$ 540.613,74, em relação aos valores efetivamente
recolhidos e declarados em DCTF, reduzindo as bases de cálculo de IRPJ e CSLL.
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
18
A DRJ ao analisar a impugnação entendeu pelo cancelamento dos autos,
recorrendo-se de ofício, nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.
Intimada, a PGFN apresentou razões ao Recurso de Ofício em que alega
preliminarmente a nulidade da decisão recorrida, pois não teria se manifestado acerca de dois
fundamentos autônomos que seriam suficientes para manter ainda que parcialmente a glosa
realizada:
Embora a linha mestra do Termo de Verificação Fiscal seja a inexistência de
confusão patrimonial entre a real investidora ("Abril Educação", atual “Somos
Educação”) e as empresas adquiridas com ágio (Grupo Ometz), o fisco menciona
outros dois fundamentos para a glosa das despesas de amortização de ágio: (1) o
ágio ser composto de uma parcela significativa de ativos intangíveis (Marcas) e (2)
o fato do preço de aquisição não ter sido integralmente pago. Estes dois
fundamentos não foram analisados. O órgão julgador não se manifestou quanto a
necessária reavaliação do montante do ágio por expectativa de rentabilidade
futura, devidamente expurgado dos intangíveis não amortizáveis (Marcas) e do
valor que deixou de ser efetivamente pago.

Analisando o TVF, verifica-se, mormente as fls. 2527/2529, que a questão das
marcas foi apontada em caráter obter dictum para reforçar as inconsistências do laudo
apresentado, e “subsidiariamente” para indicar questionamento acerca do valor do ágio
amortizável.
Por outro lado, embora tais pontos constem efetivamente do TVF, não se pode
afirmar que se tratam de questões pertinentes ou centrais à análise do crédito tributário em
questão, por se tratarem de “teses subsidiárias”, o que não convive com o disposto no art. 142 do
CTN, que pressupõe a certeza e liquidez do crédito.
Com efeito, conforme defendem Schoueri e Galendi, o ato administrativo exerce
função de estabilização material, função de determinação da abrangência da tutela jurídica e
função de executoriedade. Ao mesmo tempo em que assegura à administração a possibilidade de
exercício de sua pretensão, o ato administrativo também garante que tal exercício observará
determinados limites nele expressos, e estabiliza materialmente a aplicação da lei tributária,
delimitando a pretensão da administração até que o ato administrativo seja formalmente
estabilizado, após revisão administrativa e judicial (SCHOUERI, Luís Eduardo; GALENDI JÚNIOR,
Ricardo André, Compliance tributário como política pública: a função protetiva do lançamento e a
culpabilidade no sistema de multas. In MARTINS, Ives Gandra da Silva e MARTINS, Rogério Vidal
Gandra da Silva (coords.), Compliance no Direito Tributário. 1ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2020, v. 7, 25-58).
Nessa linha, não é admissível à luz do que dispõe o art. 142 do CTN que possa o
auditor fiscal autuante lançar mão de tese principal e subsidiárias, sob o risco de o lançamento
não cumprir sua função de delimitar a acusação fiscal, atacando diretamente o princípio da
legalidade, além da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
19
Nesse mesmo aspecto, entendo que a DRJ analisou, ainda que incidiariamente, as
questões, superando-as enquanto subsidiárias em prol dos pontos principais objetos da
autuação.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
No mérito, antes de analisar o ágio objeto de autuação, estabelecerei algumas
premissas.
O ágio discutido deve ser analisado à luz do disposto nos arts. 20 e seguintes do
Decreto-lei n. 1.598/77, por se referir a período anterior a publicação da Lei 12.973/2014:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
O mesmo raciocínio aplica-se à necessidade de análise dos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
20
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Abstrai-se dos referidos dispositivos que a amortização do ágio apenas pressupõe
uma operação de incorporação, fusão ou cisão entre a pessoa jurídica que detinha a
participação societária adquirida com ágio e a pessoa jurídica investida.
Nesse aspecto, a possibilidade de amortização do ágio em operações que contaram
com a utilização de empresa veículo tem sido assunto recorrente no âmbito do contencioso
administrativo tributário, inclusive com diversas manifestações da 1a Câmara Superior de Recursos
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
21
Fiscais, entre os quais cito o acórdão n. 9101-006.486 proferido no processo n.
16561.720180/2014-38, de 07/03/2023:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010, 2011,
2012 RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO. A ausência de similitude fático-jurídica
entre as decisões comparadas (acórdão recorrido x paradigmas) impede a
caracterização do dissídio, prejudicando o conhecimento recursal. RECURSO
ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. MULTA QUALIFICADA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do Recurso
Especial que não logra demonstrar a necessária divergência jurisprudencial em
relação a um dos fundamentos jurídicos autônomos que, por si só, seja apto a
motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate. ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009,
2010,
2011,
2012
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em
rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser
deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso de holding (ou
empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior,
para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada
pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do
ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de
requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE. A transferência, por
controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de
participação societária por empresa holding constituída no Brasil não impede a
amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida. A tese do
“real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na
hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou
os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui
fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não
se revela no caso.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado em: (i) por maioria de votos, não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Edeli Pereira
Bessa e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento parcial, apenas em
relação à matéria “multa qualificada”; (ii) por unanimidade de votos, conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte; (iii) no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
do contribuinte, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado. (documento assinado
digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício (documento
assinado digitalmente) Luis Henrique Marotti Toselli – Relator (documento assinado
digitalmente) Livia De Carli Germano– Redatora Designada Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
22
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício).

Na ocasião, o Conselheiro Luís Toselli em seu voto assim se posicionou:
Posto isso, a conclusão que se chega é a de que a simulação, enquanto
limitadora de planejamentos tributários e gatilho para legitimar a requalificação jurídica
dos fatos declarados, resta caracterizada quando: (i) há interposição fictícia de pessoas; ou
(ii) quando há declaração não verdadeira emitida pelas partes, podendo esta se dar (ii.i)
de forma consciente, isto é, com emprego de conduta dolosa ou fraudulenta ou (ii.ii)
inconsciente (culposa), na hipótese do contribuinte se valer de tipos ou institutos jurídicos
que não atendam sua causa ou finalidade.
Na prática, a existência ou não de adoção de estrutura simulada como meio de gerar
economia tributária vai depender das circunstâncias e elementos probatórios trazidos
pela fiscalização em cada situação fática. Apenas com a reunião de indícios precisos e que
se convergem para uma convicção segura de que houve simulação é que uma
requalificação jurídica fundada na ineficácia dos atos/negócios formalizados se justifica.
Trazendo essas considerações para o presente cenário, as questões que se colocam são as
seguintes: empresas holdings podem, aos olhos jurídicos, receber recursos de
controladoras localizadas no exterior para adquirir empresas alvo (investidas) com ágio e,
em seguida, serem extintas por incorporação? Uma empresa veículo assim interposta
possui causa jurídica? Enfim, o Direito permite que uma empresa não operacional tenha
como única finalidade criar as condições para o aproveitamento fiscal do ágio?
As respostas a meu ver são positivas.
Tratam-se as rotuladas empresas veículos, de holdings, ou seja, sociedades que têm por
objeto social justamente a participação em outras empresas, em plena conformidade com
o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou
para beneficiar-se de incentivos fiscais. Grifamos
Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa esclarece que “tem assim a sociedade
holding como característica diferencial e objetivo principal a participação relevante em
uma atividade econômica de terceiros, em vez de exercício de atividade produtiva ou
comercial”.
A ideia, então, de que toda sociedade deve necessariamente possuir estrutura física,
portaria, prédio, funcionários, máquinas, etc., não se aplica para uma holding, cuja causa
jurídica ou finalidade social, conforme visto, consiste justamente na participação em
outras sociedades enquanto objeto social típico.
Ao contrário de uma empresa industrial, comercial ou uma prestadora de serviços que,
como regra geral, demandam um mínimo de estrutura física e de pessoal para operarem
com autonomia, a prova da existência e objeto de uma holding se dá justamente com seu
ato constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações dos sócios.
Quanto à duração de uma sociedade, cumpre notar que esta varia conforme o interesse
das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 981 do Código Civil
- que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados.
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
23
O artigo 997, também do Código Civil, aliás, estabelece, em seu inciso II, que os atos
constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas estipuladas pelas
partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a liberdade quanto à
duração e finalidade de uma holding.
Nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho?
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o advento do
parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados'. Portanto, a permanência ou duração
de uma sociedade não é um requisito de validade para a constituição e utilização de uma
pessoa jurídica, pois o próprio ordenamento jurídico já se encarregou de realizar as
valorações pertinentes ao tempo de duração de uma sociedade.
Verifica-se, assim, que é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a existência
de sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital social ínfimo ou
substancial, umas com operações mercantis, outras produtivas ou prestadoras de
serviços e outras ainda como canais de investimento, o que vai depender dos fins sociais
e econômicos estabelecidos pelos sócios dentro de sua autonomia de empreender e de
buscar maximizar os resultados da companhia nos limites da lei.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como uma
espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe tipicidade e legitimidade para
praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não vejo como
não admitir o uso de uma holding para servir de veículo para provocar a baixa de um
investimento com o consequente gatilho para deduzir fiscalmente o ágio.
Ao tratar especificamente sobre as formas de investimento no Brasil por empresa
estrangeira, assim leciona Charles William McNaughton32:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua própria função
social.
Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade econômica efetivada
para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo ato que uma sociedade pratica para
contribuir na formação desse resultado há de ser tido como englobado na função social da
sociedade.
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento do ágio? O
investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma sociedade) com a expectativa
de ter um resultado (lucro) no futuro. A obtenção desse resultado é justamente o tipo de
ato que se enquadra na função social daquela pessoa jurídica.
O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do ordenamento
jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o resultado futuro menos o valor
pago por esse resultado.
Mas, por certos motivos, como por exemplo, o fato de o investidor estar situado no
exterior, o sistema jurídico pode colocar barreiras procedimentais de que esse ágio seja
aproveitado. Nesse sentido, a empresa-veículo é um meio para que essas barreiras sejam
ultrapassadas.
E o que o uso da empresa-veículo permite? Ao superar tais empecilhos procedimentais
para o aproveitamento do ágio e reduzir a tributação incidente sobre o empreendimento
econômico que poderá ser aproveitado pelo investidor graças a aquisição de participação
societária da investida, o uso da empresa veículo nada mais faz senão contribuir para
aumentar aquele resultado futuro almejado pelo investidor, reduzindo uma despesa com
tributação.
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica cumprindo seu objeto
social, portanto, e incrementa, assim, o resultado dos sócios está sim cumprindo sua
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
24
função social. A função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, está
sendo atingida.
De fato, é plenamente lícito o financiamento estrangeiro no Brasil por controladoras
sediadas no exterior, o que se faz justamente com empresas holdings, espécie de
sociedade que inclusive é usualmente utilizada como meio próprio e legítimo de grupos
internacionais investirem e se estabelecerem no país.
(...)
Caminhando nesse mesmo sentido, entendo que não há nenhum vício ou aparência sobre
a existência, causa e finalidade das empresas veículos envolvidas nesse caso concreto. E
qual foi a finalidade? Ora, foi a de instrumentalizar a aquisição do investimento com ágio,
pago a parte não relacionada, de forma também a reunir as condições necessárias para o
seu aproveitamento fiscal pós incorporações reversas.
Reitera-se, desculpe a insistência, que o § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76 acima
transcrito reconhece expressamente a possibilidade de uma sociedade ser constituída
para beneficiar-se de incentivos fiscais, o que não é bem o caso, mas que
indubitavelmente ratifica a legitimidade do uso das holdings nas diversas operações de
aquisição envolvidas nesse caso.
Pelo exposto, conclui-se que a utilização de empresa-veículo que viabilize o
aproveitamento fiscal do ágio por si só não configura ato ilícito ou simulação, não
constituindo, portanto, fundamento hábil a manutenção das glosas ora tratadas.

Mais recentemente, inclusive, esse posicionamento acabou sendo adotado pelo
Ministro Gurgel de Faria ao julgar o REsp 2.026.473:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA.
DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO ENTRE PARTES
DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL.
EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara
e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a respeito: a)
da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o instituto teria
efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da impossibilidade de criação de
hipóteses de "indedutibilidade" não previstas na lei, tal como pretendeu fazer o Fisco; c)
da extensão da Lei n. 9.532/1997, notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência
efetiva de investimento (aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões
postas em discussão e entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à
recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de
prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao promover a
glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a dedução do ágio decorrente de
operações internas (entre sociedades empresárias dependentes) e mediante o emprego
de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial, consistiria na
escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do investimento (compra
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
25
de participação societária) e o valor do patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20
do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do investimento
é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo, para fins de
apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação societária é
extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei n.
9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados
efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova o
lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII) e também contém
norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual poderia, em última análise, até
mesmo justificar a requalificação de negócios jurídicos ilícitos/dissimulados, embora
prevaleça a orientação de que a "plena eficácia da norma depende de lei ordinária para
estabelecer os procedimentos a serem seguidos" (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o "propósito
negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que
o instituto é decorrente da relação entre "partes dependentes" (ágio interno), ou quando
o negócio jurídico é materializado via "empresa-veículo"; ou seja, não é cabível presumir,
de maneira absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento
material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não resultam
automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio resultado de operação
com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução do instituto em exame da base
de cálculo do lucro real, especialmente porque, até 2014, a legislação era silente a esse
respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente
(com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não
havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de relações
exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a
caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio entre
partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no acórdão, em
razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as
operações entabuladas pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de
função social, a ponto de justificar a glosa na dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta em face
da interposição dos embargos de declaração.
(REsp n. 2.026.473/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
5/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
Ali, o Ministro assevera com a clareza que lhe é característica que:
Embora não haja consenso sobre o conceito de "empresa-veículo", algumas características
dessa entidade podem ser destacadas:
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
26
A “empresa-veículo” geralmente é constituída pela própria pessoa jurídica adquirente
com o aporte do investimento na sociedade adquirida (“empresa alvo”), justamente para
efetuar a transferência do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” tem duração efêmera;
A “empresa-veículo” é criada sem outro propósito econômico, além de facilitar o
aproveitamento fiscal do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” é utilizada como instrumento para aquisição da participação
societária na “empresa-alvo” ou como sociedade para a qual ocorre a transferência do
ágio;
A “empresa-veículo” é controladora da pessoa jurídica sucessora, que continua a existir
após o evento societário, na qual o ativo diferido (regime anterior) ou o ativo intangível
(regime atual) relativo ao ágio de rentabilidade futura passa a produzir efeitos fiscais;
A “empresa-veículo” é extinta no evento societário de fusão, cisão ou incorporação;
A “empresa-veículo” possibilita que a sociedade investida por meio da incorporação
reversa, amortize o ágio de rentabilidade futura.
(SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e contábeis.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia a
Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que o “ágio interno”
ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresaveículo” impediria a
dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o emprego
de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente
(com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não
havia vedação, e continua não havendo, ao uso de sociedade-veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco,
caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que a só
existência de ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já
seria abusiva.
Assim, ao menos até 2014:
[...] parece claro que, em princípio, não há, na legislação tributária, qualquer dispositivo
que impeça o reconhecimento e a utilização do ágio, gerado internamente, entre partes
relacionadas.
O que se condena é a simulação, a mentira, a operação que não existiu na realidade:
assim, se não houve preço em uma relação entre partes relacionadas na qual se registrou
ágio, tal operação deverá ser desconsiderada. Resta evidente, aí, que não houve uma
compra e venda, uma aquisição de participação societária na qual poderia haver o
pagamento do ágio. Comprovada a simulação, plenamente justificável e autorizada a
desconsideração do planejamento realizado. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em
reorganizações societárias [aspectos tributários]. São Paulo: Dialética, 2012)
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o disposto
no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding “como meio de
realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”).
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
27
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como "veículo"
para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais ("propósito
negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter
sua segregação por diversas razões (estratégicas, econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável a
constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere mais
segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução do ágio (o que
não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a negociação com base na
moeda local; pode facilitar a realização de operações locais (por exemplo, dispensar
garantias que seriam exigidas do investidor internacional) etc
Assim, filio-me à orientação de que:
A Lei n° 9.532/1997 e a Lei no 12.973/2014 apenas exigem a confusão patrimonial entre a
pessoa jurídica que detém participação societária e a sociedade adquirida, não fazendo
qualquer alusão, ainda que implícita, ao suposto "real adquirente", que segundo a tese do
Fisco, teria fornecido os recursos financeiros ou ofertado garantia para aquisição do
investimento. (SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e
contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022)
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até 2014) ou a
constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós, configurar impedimento para a
dedução do ágio.
O mais importante, nessas situações, é investigar se:
Houve efetiva aquisição de participação societária? Há efetivo custo (sacrifício) de
aquisição? Resta demonstrado que o ágio corresponde à diferença entre o custo de
aquisição e o valor patrimonial do investimento está fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura? Houve absorção do patrimônio da investida ou da investidora por
meio de incorporação, fusão ou cisão?
[...]
Há efetiva aquisição/alienação de participação societária? (DIAS, Karem Jureidini; LAVEZ,
Raphael Assef. “Ágio interno” e “empresaveículo” na jurisprudência do CARF: um estudo
acerca da importância dos padrões legais na realização da igualdade tributária In: Análise
de casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do CARF.
PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO, Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora,
2016)
Neste ponto, resta demonstrado que a acusação de utilização de empresa-veículo
per se não desnatura o aproveitamento fiscal do ágio.
Da mesma forma, até a alteração da legislação pertinente ao ágio, não existia no
art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977 a exigência de laudo.
Com efeito, o parágrafo 3o do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 exigia para o
ágio ou deságio fundamentado no valor de mercado de ativos ou expectativa de rentabilidade um
“demonstrativo”, que seria arquivado como comprovante de sua escrituração.
Por fim, sob o risco de ser repetitivo, entendo que antes do advento da Lei n.
12.973/2014 não havia precedência ou prevalência entre os possíveis fundamentos econômicos
do ágio.
Estabelecidas as premissas acima, passo a analisar o caso concreto.
Conforme bem resumido em memoriais, na operação questionada, a CAEP adquiriu
a GWUP e a CLASPE, tendo fundamentado ágio na expectativa de rentabilidade futura.
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
28
A CAEP também buscou financiamento no mercado (emissão de debêntures) para
poder efetuar a aquisição. Para que reste claro, a aquisição se deu entre partes totalmente
independentes e nunca relacionadas.
Meses depois, a CAEP sofreu uma cisão parcial e a parcela do seu patrimônio que
continha o ágio e a dívida do financiamento foi vertida e absorvida pela GWUP por incorporação,
sociedade que passou a amortizar o ágio (glosado na Acusação 1) e a incorrer em despesas de
juros de financiamento considerados dedutíveis (glosados na Acusação 2). A linha do tempo das
operações pode ser assim resumida:
 07/2012: assinado um pré-contrato, também denominado TermSheet (e-fls. 742)
por meio do qual foram estabelecidos os termos pretendidos de uma negociação
futura visando concretizar a operação de compra/venda da GWUP. Assinam o
referido documento, de um lado, as pessoas físicas de Flávio e Luciana e, de outro,
a Abril Educação S/A.

 08/02/2013: assinatura do Acordo de Compra e Venda, de Incorporação de Ações
e Outras Avenças (“Acordo”), tendo comparecido, de um lado como vendedores,
os FIPs Polar e Potencia além das pessoas físicas Flávio e Luciana e, de outro como
compradora, a CAEP e a Abril Educação, e, nele, estando prevista a data limite de
30 de abril como data de fechamento da operação (cf. item 9.1 do “Acordo”).
Uma vez assinado o Acordo, as três etapas da aquisição nele estabelecidas foram
implementadas, a saber:
• aquisição pela CAEP de ações representativas de 56,67% do capital
votante e total da GWUP e da CLASPE, com pagamento à vista na data de
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
29
fechamento, além de outras duas parcelas iguais com vencimentos no 4o
e no 5o aniversários da data de fechamento;
• incorporação de ações pela CAEP de ações da GWUP e da CLASPE,
representativas dos 43,33% remanescentes do capital total e votante de
cada uma destas sociedades, fato ocorrido na data de fechamento;
• c) incorporação de ações pela Abril Educação de ações da CAEP, fato
também ocorrido na data de fechamento, após a incorporação de ações
descrita no item “b” acima.
Após cumpridas referidas etapas, a Abril Educação se tornou a única acionista da
CAEP a qual, por sua vez passou a deter 100% do capital social das empresas adquiridas.

 01/11/2013: houve o aumento de capital da GWUP por meio de conferência, pela
CAEP, da totalidade de participação detida por ela na CLASPE e a capitalização de
adiantamento para futuro aumento de capital, de modo que a CLASPE passou a ser
uma subsidiária integral da GWUP.
 02/11/2013: a GWUP incorporou a CLASPE.
Fl. 4619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
30

Por seu turno, a CAEP foi parcialmente cindida e a GWUP incorporou o respectivo
acervo líquido com todos os seus direitos e obrigações e, no que interessa ao presente caso, os
valores contabilizados como ágio, financiamentos tomados para a aquisição (debêntures), bem
como os valores relacionados às parcelas vincendas da aquisição inicial.

Fl. 4620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
31

Com base nas informações prestadas pela interessada, a decisão recorrida deu
provimento à impugnação com base nos seguintes fundamentos:
Análise do caso concreto
A Autoridade Tributária considerou que houve a utilização de empresa veículo
(CAEP), onde a mesma não possuía capacidade financeira para a realização do
negócio. Somado a isso, alegou não ter ocorrido a confusão patrimonial exigida
pela legislação.
Reproduz-se trechos do Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.512 à 2.520) para
melhor entendimento dos fatos apurados pela fiscalização:
(...)
Fica claro, portanto, que o ponto central da discussão é a legitimidade, ou não, da
utilização da empresa CAEP, considerada pela fiscalização como empresa veículo,
ou seja, pessoa jurídica criada/utilizada artificialmente com o único propósito de
criar as condições exigidas pela lei para a amortização fiscal do ágio.
Em sua defesa o contribuinte alega, entre outros argumentos, que a CAEP seria a
verdadeira adquirente; que a mesma não se trata de uma empresa de prateleira,
existente desde o ano de 2000.
Abaixo seguem trechos da impugnação (fls. 3.322 a 3.422) apresentada pelo
contribuinte contestando as alegações de que a CAEP seria uma empresa veículo:
4.2.1 DA CAEP COMO VERDADEIRA ADQUIRENTE
Por meio do presente tópico, a Impugnante irá demonstrar a improcedência
da alegação fiscal no sentido de que a CAEP seria uma empresa veículo, sem
propósito negocial por ter ingressado tardia e passivamente na operação.
4.2.1.1 – O TermSheet
Fl. 4621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
32
O principal argumento fiscal para reinterpretar os fatos ocorridos para o fim
específico de requalificar a tributação, diz respeito ao suposto uso de empresa
veículo na operação, papel esse que teria sido desenvolvido, segundo o enredo
fiscal, pela adquirente CAEP.
O objetivo para referido expediente seria, nas palavras da fiscalização, “viabilizar
a transferência do ágio, via cisão parcial de seu patrimônio para o da GWUP”
E a comprovação desse fato, ainda segundo a fiscalização, seria “o pré- contrato,
ou TermSheet” que comprovaria “a interposição tardia e a passividade da holding
no negócio”.
Em primeiro lugar, e sem diminuir a importância do documento conhecido como
TermSheet, é sabido que este nada mais é do que um pré-contrato e, como tal,
estabelece as condições gerais, mas ainda em caráter precário, de negócio a ser
concretizado no futuro por meio de contratos finais ou definitivos.
Nesse contexto, cumpre ao TermSheet reger um conjunto de regras que devem
ser estabelecidas durante o processo de negociação com o objetivo de prover
uma boa negociação e diminuir o espaço para imprevistos, de parte a parte.

É documento que apresenta os principais termos e condições de uma operação
de M&A, podendo ser mais ou menos detalhado, mas sempre com o objetivo
de conduzir as partes dentro dos limites pré- acordados – estabelecidos,
claramente, dentro daquilo que conseguem, àquela altura inicial, enxergar e
mensurar – no decorrer da negociação até uma próxima etapa, como, por
exemplo, a realização de auditorias legal e financeira até a assinatura dos
contratos definitivos.
Não por acaso, o documento especificamente referido pela fiscalização no
presente item estabelece, já em seu preâmbulo, o seguinte: “Este TermSheet
(“TermSheet”) tem o objetivo de estabelecer os principais termos e condições
segundo os quais os contratos definitivos tendo por objeto a venda pelos
Vendedores à Compradora de participações societárias serão firmados pelas
partes signatárias deste TermSheet, observadas as condições nele previstas.”
É certo que como parte compradora, no item “1. Partes”, constou Abril Educação
S/A., o que em tese encerraria a questão validando-se a interpretação fiscal de
que seria ela, e não a CAEP, a real adquirente.
Todavia, no item “3.Considerandos”, subitem (vii), está expressamente previsto
que: “a Abril Educação tem interesse em adquirir diretamente ou através de
uma Afiliada (conforme adiante definido) a totalidade das participações
societárias representativas do capital social das Sociedades (“Participações
Societárias”) com o objetivo de explorar a atividade atualmente desenvolvida
pelas Sociedades (...)”.
Por sua vez, o documento assim define o termo “Afiliada”: “Para efeito deste
TermSheet, “Afiliada” significa qualquer outra pessoa jurídica, direta ou
indiretamente controlada da Abril, ou ainda qualquer outra pessoa jurídica que
esteja sob controle comum, direto ou indireto, da Abril.”
Finalmente, o seu item “5. Premissas da Operação”, combinado com o seu item
“9. Validade”, dão conta de ser ele um documento não vinculante, isto é,
condiciona a operação ao cumprimento de determinadas etapas que, se
Fl. 4622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
33
descumpridas ou desatendidas durante a sua vigência, desobrigam as partes
de efetivarem o negócio.
Pois bem.
Segundo a própria fiscalização o ponto central da autuação é a utilização da
CAEP como empresa veículo para aquisição do Grupo Ometz (fls. 2512) e
o principal argumento de sustentação da tese central (uso de empresa veículo)
está no fato da CAEP não ter constado expressamente do Termsheet assinado no
ano anterior àquele em que a venda efetivamente se concretizou.
Ocorre que o argumento de sustentação da tese fiscal central revela-se pueril e
cai por terra com uma leitura mesmo que apressada de referido documento,
pois, conforme acima indicado, nele está previsto que a operação seria
concretizada diretamente pela Abril Educação ou “através de uma Afiliada”, e,
mais, define o que seria, para o referido documento, uma “Afiliada”, categoria na
qual, sem qualquer espaço para dúvidas, enquadra-se a CAEP, empresa
controlada pela Abril Educação S/A, ex vi Ficha Cadastral da JUCESP (Doc. 02).
Assim, o argumento central do Fisco, isto é, o ponto de apoio de todo o enredo
fiscal no presente caso concreto, não tem a menor procedência: em vez de
ter entrado tardiamente na operação, como sustenta o agente fiscal, a CAEP, na
qualidade de afiliada da Abril Educação, estava integrada à operação desde o
primeiro momento. O TermSheet previa – isto é, do verbo prever1: 1. ter idéia
antecipada de (algo que vai acontecer); antever;
2. observar com antecedência e concluir sobre as prováveis consequência,
conjecturar, supor, presumir; 3. alcançar o conhecimento de fatos futuros;
adivinhar, profetizar, antever; 4. fazer supor; subentender, pressupor; 5. estudar
com antecedência; examinar, analisar, avaliar; 6. ver, providenciar com
antecedência – essa hipótese que, de fato, foi verificada na evolução das
negociações até a celebração do Acordo definitivo no ano seguinte.
Mas não previa apenas isso. Previa, também, em seu item “4.Objeto do
TermSheet”, que “A estrutura final da Operação poderá estar sujeita a eventuais
ajustes e alterações a serem discutidos entre as Partes (...)”, denotando, mais uma
vez e como não poderia deixar de ser, não obstante a sua importância para aquele
momento inicial da transação, o seu caráter precário, provisório e não vinculante.
A corroborar isso, o Acordo de Compra e Venda datado de 08 de fevereiro de
2013, na qualidade de contrato definitivo, estipulou, em sua cláusula 21.7, que
“este Acordo constitui o acordo final entre as Partes e os Intervenientes Anuentes
com relação às matérias aqui expressamente tratadas, superando e substituindo
todos os acordos, termsheets, memorandos de entendimentos e declarações
anteriores, orais ou escritos”.(g.p.)
Como será detalhado adiante, a CAEP além de constar desde o primeiro momento
das negociações, participou concretamente do negócio como de fato já havia
participado em vários negócios semelhantes, sendo essa uma de suas operações,
de suas razões de ser, de seus objetivos sociais conforme seu Estatuto Social (fls.
2251).
Assim, dentro do contexto de uma operação de M&A da envergadura desta,
objeto do presente PAF, mais do que natural, é prudente que as partes
estabeleçam as suas condições por meio de um acordo inicial como também mais
Fl. 4623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
34
do que natural que entre o acordo inicial (TermSheet de 19/07/12) e o acordo
definitivo (Acordo de 08/02/13), ajustes sejam feitos àquilo que inicialmente foi
acordado, dentro do que era possível prever àquela altura: ou, então, qual seria a
razão de ser de um pré-contrato? Bastaria firmar desde logo o contrato definitivo,
o que, evidente, não é razoável e sequer possível antes de cumpridas determinas
etapas, estas, sim, reguladas pelo pré- contrato.
Assim, o importante é que o documento inicial, ou seja, o TermSheet reconheça,
desde o primeiro momento, essa possibilidade e, no ponto que interessa
diretamente aqui, que previsse a hipótese que concretamente foi
experimentada: que a Abril Educação ou uma de suas Afiliadas, isto é uma de suas
controladas, poderiam adquirir, como de fato a CAEP adquiriu, o Grupo Ometz.
Isso é o que basta para afastar a ideia de que a CAEP surgiu tardiamente no
negócio. Ao contrário, na qualidade de “Afiliada” tal e qual definido no
“TermSheet”, estava ela, e desde sempre, presente na operação.
Portanto, é evidente que a Impugnante realizou, realmente, atos coerentes com o
caminho negocial escolhido e submeteu-se, por consequência, a todos os ônus e
bônus que decorreram do caminho optado. E, mais, nítido está que a
implementação dos atos correspondeu com o previsto desde o momento inicial.
Nesse ponto, que é central no TVF, fica evidenciado o fato que a fiscalização
apresenta uma tese imaginária, que descola, por completo, da realidade dos
fatos.
4.2.1.2 – A CAEP como empresa operacional ativa
Conforme estabelecido no item 3, acima, com base no TVF, restou incontroverso
o fato de que a CAEP não era uma empresa de prateleira, isto é, uma
empresa dormente ou recém constituída apenas para participar repentinamente,
do negócio.
Ao contrário, a própria fiscalização assume ser a CAEP uma empresa “viva”,
operacional e há muito tempo (desde o ano 2000), existente dentro do Grupo
Abril.
E, de fato, não há controvérsia nesse ponto. A CAEP efetivamente é uma holding
operacional, ou seja, tem dentre os seus objetivos sociais atividades
operacionais e de participações societárias. (fls. 2251)
No desenvolvimento de suas atividades, em especial como holding, é natural que
sempre que houver uma oportunidade de participação societária e que essa
participação demande recursos, estes sejam buscados junto a terceiros, mediante
instrumentos de financiamentos diversos, dentre eles a emissão de debêntures.
E, dentro desse contexto de atuação, importante mencionar que o Estatuto Social
da CAEP (fls. 2251), além de prever a hipótese de participação em outras
sociedades, na qualidade de acionista ou quotista (cf. item ix, do artigo 2o),
estabelece o procedimento pelo qual serão aprovadas as captações de recursos
via emissão de debêntures. É o que diz o artigo 10o, item (iv) de seu Estatuto:
Artigo 10 – Observadas as disposições legais aplicáveis, compete privativamente à
Assembléia Geral deliberar sobre as seguintes matérias:
(...)
(iv) autorizar a emissão de debêntures;
Fl. 4624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
35
(...).
No presente caso, como assume a própria fiscalização, houve a emissão de
debêntures conforme “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Adicional Fidejussória”, registrada na JUCESP a partir de e-fls 1066). Veja-
se que a emissão foi autorizada, conforme previsto em estatuto, por meio de
assembléia geral e extraordinária realizada em 17/04/2013.

Ou seja, a sociedade, dentro de seu regramento (i.e.: seu Estatuto) se
movimentou no mundo real no sentido de realizar os procedimentos necessários
para a emissão das debêntures (vide Doc. 03, código do ativo negociado) auferiu
efetivamente os recursos por meio dela captados e por meio desses recursos
cumpriu com um de seus objetivos sociais ao adquirir a participação societária das
empresas GWUP e CLASPE.
Essa operação, evidentemente, não foi uma operação de papel, foi uma operação
real, junto a terceiros agentes do mercado financeiro e, inclusive, implicando
riscos econômicos na medida em que a dívida teria que ser honrada. Tanto existiu
que, ao final, foi firmado com o Bradesco um Termo de Encerramento ao Contrato
de Prestação de Serviços de Escrituração de Debêntures e Banco Mandatário
(Doc. 04).
Aliás, conforme se denota das repostas aos termos de intimação fiscal emitidos
durante a fiscalização, a adquirente CAEP, empresa existente desde 2000, sempre
desempenhou função de prospecção de novos negócios, captação de recursos e
sua efetiva aquisição.
E, para comprovar essa circunstância fática irrefutável, a Impugnante junta aos
autos inúmeros fatos relevantes publicados pelo Grupo Econômico, antes e após a
aquisição da GWUP e da C.L.A.S.P.E., evidenciando ser esse o efetivo objeto social
da CAEP (Doc. 05).
Ademais, pelo enfoque puramente negocial e dentro do contexto do princípio da
autonomia privada (cf. art. 170 CF/88), a CAEP foi responsável por todas as
referidas aquisições também porque, sendo ela uma sociedade anônima de
capital fechado, do ponto de vista societário, evidentemente, mostrava-se mais
simplificado e, por isso, mais condizente com a velocidade e sigilo exigidos nas
operações de M&A, o procedimento para a obtenção da aprovação societária
para a captação de recursos e aquisição de negócios – ao contrário da Abril
Educação, cujo capital, à época dos fatos, era aberto.
Fl. 4625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
36
Outro aspecto negocial relevante da CAEP na operação ignorado por completo
pela fiscalização em seu TVF – apesar de reiteradamente ter sido objeto de
esclarecimento durante o procedimento fiscal – foi o de isolar a dívida relativa à
aquisição quando: (i) ficou responsável pela emissão das debêntures subscritas
por instituições financeiras para pagamento do preço; e, (ii) atuou na obtenção de
garantias perante instituições financeiras tais como Itaú BBA, HSBC e Bradesco.
E, nesse sentido, a demonstrar o seu papel capital na operação, apresenta-se as
cartas de fiança (Doc. 06) emitidas por referidas instituições financeiras, nas quais
consta como afiançada a própria CAEP (afinal, enquanto adquirente que foi, era
ela a devedora das parcelas vincendas).
Note-se: essas cartas, entregues no curso da fiscalização conforme se denota dos
autos do processo, embora requeridas pelo agente fiscal, não foram por ele
acostadas ao presente processo, o que é, no mínimo, fato a causar estranheza,
pois documento relevante. E não foram porque chocam-se com a tese fiscal na
medida em que, evidentemente, comprovam que também essas instituições
financeiras – terceiros estranhos ao negócio e agentes de livre mercado –
reconheceram a CAEP como a efetiva adquirente das empresas.
Ora, que passividade da CAEP é essa alegada pela fiscalização?
Obviamente, nem tardia foi a sua entrada no negócio – estava desde o seu início
na qualidade de “Afiliada” conforme previsto no TermSheet – nem passiva foi a
sua participação – sempre se movimentou no sentido de cumprir com seu
objetivo social e com as etapas necessárias para que a aquisição fosse realizada,
efetivamente, em seu nome.
Anote-se, ainda, que o Sr. Auditor Fiscal alega que a real adquirente seria a Abril
Educação, mas não junta ou sequer menciona nenhum elemento de que a CAEP
tenha utilizado recursos da Abril Educação, ou então que a CAEP teria agido em
nome da Abril Educação.
A Abril Educação não entregou nenhum recurso para que a CAEP fizesse a
aquisição da participação societária. Fazendo um paralelo com as fraudes no
comércio exterior, é sabido que, quando há interposição fraudulenta de terceiros
com a tentativa de ocultar o real importador de mercadorias, busca-se sempre
averiguar se o importador declarado (terceiro interposto) tinha capacidade
financeira, se recebeu adiantamento, empréstimo ou aporte do real importador.
Definitivamente não ocorre nada disso no caso em questão. A Abril Educação não
aumenta o capital da CAEP, tampouco empresta dinheiro à CAEP. De fato, esta
última adquire a GWUP e a CLASPE com recursos advindos de financiamento pela
emissão de debêntures, ou seja, não foram recursos advindos da Abril Educação,
o que comprova que a CAEP não atuou em nome, como mandatária, nem como
interposta pessoa para ocultar a Abril Educação.
Portanto, nesse ponto também é evidente que a Impugnante realizou, realmente,
atos coerentes com o caminho negocial escolhido e submeteu-se, por
consequência, a todos os ônus e bônus que decorreram do caminho optado. E,
mais, nítido está que a implementação dos atos correspondeu com o previsto
desde o momento inicial e em consonância com o seu objeto socia.
Fl. 4626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
37
Percebe-se que a autoridade fiscal considerou que a CAEP era totalmente
dispensável para a efetivação do negócio jurídico e que a Abril Educação S/A foi a
principal pagadora da obrigação gerada.
Contudo, conforme argumentos trazidos pelo contribuinte ficou comprovado
que a CAEP reuniu recursos para aquisição por meio da legítima emissão de
debêntures. Fato este incontestado pela fiscalização. Tanto que em momento
algum a autoridade fiscal realiza qualquer crítica na existência das debêntures.
Outro fator determinante para que a fiscalização considerasse a CAEP como
empresa veículo foi a interposição tardia no negócio, pois não constava sua
participação no Termsheet (pré-contrato).
Porém, mais uma vez, deve-se dar razão as alegações apresentadas pelo
impugnante. O Termsheet previa, expressamente, que as participações societárias
poderiam ser adquiridas através de uma afiliada da Abril Educação S/A; além de
definir o que vem ser o termo afiliada. Logo, ficou comprovado que a CAEP
enquadra-se neste conceito e é empresa controlada pela Abril Educação S/A.
Por último, a fiscalização entendeu que não ocorreu confusão patrimonial entre
investidor e investida; primeiro, porque considerou como real adquirente a Abril
Educação S/A; e, segundo porque com a cisão parcial da CAEP não houve
coincidência de patrimônios. Alega também que não houve extinção da CAEP e
nem da GWUP.
Com relação ao critério de confusão patrimonial não se sustenta a tese de que a
CAEP seja uma empresa veículo. Primeiro porque, conforme citado pelo
contribuinte, a fiscalização não questiona a cisão parcial sofrida pela CAEP e a
incorporação do patrimônio cindido pela GWUP.
Somado a isso, ficou demonstrado através de laudo, que dentre os ativos cindidos
da CAEP e incorporados pela GWUP, encontra-se o ágio pago (fl. 3.383):
Fl. 4627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
38

Com relação à necessidade de extinção das empresas envolvidas, não há
previsão legal. Como exposto no início deste julgado, para a amortização do ágio
são necessários três requisitos fundamentais: (i) que exista investimento realizado
pela investidora na investida com ágio devidamente contabilizado nos termos da
lei; (ii) que o seu fundamento econômico seja o valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; e (iii)
que posteriormente a empresa investidora absorva o patrimônio da investida por
incorporação, fusão ou cisão.
No caso em análise ocorreu a cisão parcial da CAEP, onde a parte cindida foi
absorvida pela GWUP. O fato da CAEP não ser extinta e continuar com suas
atividades fragiliza, ainda mais, a tese da fiscalização de que se trata de empresa
veículo.
Neste momento, cabem alguns comentários sobre a utilização de empresa
veículo, considerada aquela criada com a única finalidade de ser uma ponte de
transferência, da controladora para a controlada, do ágio devidamente pago na
aquisição desta.
(...)
Por tudo que foi exposto, considerando que restou evidenciada que foi a CAEP a
verdadeira adquirente, que houve a confusão patrimonial da parte cindida e que
não ficou configurada que a Abril Educação S/A seria a real adquirente, não
encontro fundamento válido para impor-se a glosa.
Em razão disso, decido ser cabível o aproveitamento das amortizações do referido
ágio pela autuada, CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A, à luz do que dispõe a
legislação fiscal vigente, cancelando integralmente a exigência fiscal.
Fl. 4628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
39
Analisando a decisão Recorrida, entendo que ela está em linha com os fundamentos
teóricos postos nesse voto. Primeiro, por bem observar que a empresa CAEP no caso concreto
não se trata de empresa-veículo com viés provisório, ou “empresa de prateleira”!
Com efeito, verifica-se no caso concreto que:
A CAEP, atual Somos Idiomas, foi constituída em março de 2000, não havendo que
se falar em duração efêmera;
Tanto não foi efêmera a duração da CAEP que ela desempenhava e continuou
desempenhando a função de prospecção de novos negócios, captação de recursos
e aquisição de novas sociedade muitos antes e depois da operação relativa à
GWUP e à C.L.A.S.P.E.;
A atuação da CAEP justificou-se, igualmente, pelo fato de que os recursos
deveriam ser captados mediante endividamento junto a instituições financeiras, o
que era muito mais viável de ser obtido pela CAEP, cujo capital era fechado, se
comparado à sua controladora, cujo capital aberto implicaria a necessidade de
aprovação de minoritários, comunicação ao mercado etc.; e
Não houve, no presente caso, nenhuma espécie de aporte de capital na CAEP, de
modo que todos os recursos para aquisição foram provenientes do
endividamento da própria CAEP perante terceiros (instituições financeiras).

Acresce-se que embora não conste do acórdão recorrido, as interessadas juntaram
documentos que demonstraram o pagamento integral do preço, bem como o pagamento de
tributo sobre tais valores no caso concreto.
Com efeito, conforme bem explicita a interessada:
Sobre o pagamento do preço, tem-se que, conforme Acordo de Compra e Venda,
de Incorporação de Ações e Outras Avenças, verifica-se na cláusula 3.4, às e-fls.
1506, previsão no sentido de que o saldo remanescente do preço no montante de
R$ 266.699.553,94 seria pago em duas parcelas de R$ 133.349.776,97 cada uma,
vencíveis no 4o e no 5o aniversários da Data de Fechamento, que seriam em
30/04/17 e 30/04/18. No entendimento da fiscalização, são estas as parcelas não
teriam sido pagas, motivo pelo qual não poderia ter sido formado o ágio referente
ao montante não pago.
Com efeito, as duas parcelas, cujos pagamentos não teriam ocorrido no
entendimento fiscal, foram efetivamente quitadas entre 2015 e 2016, quando o
Sr. Flávio Augusto Silva recomprou do Grupo Abril (posterior Grupo Somos) as
ações da GWUP.
Naquela ocasião, a GWUP era detida pela Editora Ática, pessoa jurídica integrante
do Grupo Abril.
A GWUP, por ter incorporado parte do patrimônio da CAEP, tinha em seu
patrimônio o passivo correspondente às parcelas diferidas da dívida assumida
pela CAEP junto aos vendedores Flávio e Luciana. Em outras palavras, a GWUP era
devedora dos Srs. Flávio e Luciana das duas parcelas remanescentes da dívida
inicialmente assumida pela CAEP.
Pois bem, ao negociar com o Grupo Abril (posterior Grupo Somos) a recompra da
GWUP, o Sr. Flávio cedeu à Editora Ática (titular da GWUP) uma nota promissória
Fl. 4629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
40
de R$ 351.639.989,34 em troca das ações da GWUP (e-fls. 3655). A Editora Ática,
então, endossou a nota promissória à GWUP, de forma que esta última passou a
ser credora do Sr. Flávio. Considerando o fato de GWUP e Flávio serem credor e
devedor um do outro ao mesmo tempo, formalizaram-se dois termos de remissão
de dívida, um no qual a GWUP libera o Sr. Flávio do pagamento da nota
promissória (e- fls. 3658) e outro no qual o Sr. Flávio e a Sra. Luciana liberam a
GWUP do pagamento das parcelas diferidas da dívida assumida inicialmente pela
CAEP e transferida para a GWUP por ocasião da incorporação da parcela cindida
da CAEP (e-fls. 3660).
Embora tenha-se dado o nome de remissão, ocorreu de fato compensação que,
nos termos do Código Civil5 é uma das formas de adimplemento das obrigações e
ocorre quando as mesmas partes são credoras e devedoras de si mesmas em
valores equivalentes.
Assim, diferentemente do quanto afirmado pelo Sr. Auditor Fiscal, nos presentes
autos, as parcelas devidas no 4o e 5o aniversários foram sim pagas.
Ressalta-se, ainda que as pessoas físicas do Sr. Flávio e da Sra. Luciana,
vendedores, foram autuados pela RFB6 para exigência do IRPF devido sobre
ganho de capital justamente na alienação objeto do presente caso e, no cálculo
do ganho de capital tido como base para cobrança do IRPF, a Autoridade daqueles
trabalhos fiscais consideraram que as parcelas devidas no 4o e 5o aniversários
foram pagas.
Da mesma forma, em relação ao laudo, entendo que não se pode confundir o
laudo contábil e o laudo fiscal, como bem defendido pela interessada.
Assim, entendo que deva ser negado provimento ao recurso de ofício.
Quanto ao segundo ponto, emissão de debêntures, consta do TVF que o
contribuinte teria deduzido indevidamente, de sua base de cálculo dos tributos, despesas de juros
que remuneram as debêntures, emitidas pela CAEP, com a exata finalidade de adquirir as
participações societárias na GWUP e CLASPE. E por não encontrar igualmente base legal para tal
dedutibilidade, pois tratam-se – na melhor das hipóteses - de obrigações da CAEP, essas despesas
estão sendo glosadas, juntamente com as despesas de amortização do ágio. São elas as
relacionadas abaixo, conforme informado pelo contribuinte em resposta ao Termo de intimação
5.
Em sua defesa, o impugnante alegou que o financiamento contraído pela CAEP era
imprescindível para aquisição do investimento na GWUP. Que após a incorporação da parte
cindida da CAEP pela GWUP, dentre elas a dívida de empréstimos e financiamentos, a impugnante
passou a ter como suas as despesas com remuneração de juros de debêntures.
Analisando as alegações da impugnante, a DRJ deu provimento à impugnação nos
seguintes termos:
Depreende-se dos fatos expostos no processo que as despesas de juros são
incontestáveis; e, que esses encargos foram efetivamente incorporados pela
impugnante. Sendo assim, conforme prescreve o art. 17, § 1o do Decreto-Lei
1.598/77, combinado com o art. 31 da Lei 11.727/08, não existe óbice para a
dedução das despesas financeiras pela CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A.
(...)
Fl. 4630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
41
Como as despesas de juros de debêntures (despesas financeiras) eram dedutíveis
para CAEP, não há restrição para que as mesmas sejam dedutíveis para a
incorporadora, GWUP.
Destarte, diante de todo o exposto, considero legítima as deduções das despesas
dos juros das debêntures, extinguindo a autuação fiscal.
Os fundamentos aduzidos pela decisão recorrida estão em linha com o que tenho
julgado em casos de compra alavancada.
Como se sabe, a compra alavancada consiste em uma modalidade de transação
econômica pela qual o investidor adquire participação societária de determinada sociedade e uma
parcela significativa do preço é financiada por meio de dívida contraída junto a terceiros. Essa
dívida, por sua vez (i) é paga com o próprio fluxo de caixa gerado pelo investimento adquirido –
sendo esse confronto de receitas e despesas realizado por meio da incorporação da sociedade
adquirente pela sociedade adquirida; e (ii) é usualmente garantida com ativos da sociedade
investida.
Para que esse modo de aquisição possa se materializar, por sua vez, faz-se
necessário que a adquirente tenha a possibilidade de contrair a dívida e ter seu patrimônio
absorvido pela sociedade adquirida – de modo a permitir que o caixa gerado pelo próprio
investimento seja utilizado para quitar a dívida.
Registre-se que a dívida foi efetivamente contraída e necessária para a realização
da aquisição da participação societária.
Da mesma forma, as despesas financeiras decorrentes dos empréstimos.
Tais operações inclusive já foram objeto de análise no CARF, como ilustra o acórdão
n. 9101-006.944:
Numero do processo: 16561.720011/2018-21
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jun 03 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA SIMILITUDE
FÁTICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. Não se conhece de Recurso
Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o acórdão recorrido
não guarda similitude fática com o paradigma. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS.
Há divergência jurisprudencial se os acórdãos comparados, embora
fundamentados em legislação distinta, adotam soluções diferentes em face de
glosas motivadas por idênticas objeções consignadas na acusação fiscal a partir de
operações societárias semelhantes nos pontos determinantes para decisão dos
diferentes Colegiados do CARF. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA
ALAVANCADA. DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE.
EFEITOS DA SUCESSÃO. Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram
Fl. 4631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
42
dedutíveis pela incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na
desnecessidade da despesa para manutenção da fonte produtiva da
incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos seus
direitos e obrigações.
Numero da decisão: 9101-006.944
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado em: i) por unanimidade de votos, não conhecer do Recurso Especial
quanto à primeira matéria (amortização do ágio) e à segunda matéria
(extemporaneidade do laudo de avaliação), votando pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa quanto a primeira matéria e o conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado quanto a estas duas matérias; e ii) por maioria de
votos, conhecer do recurso quanto à terceira matéria, relativa à dedutibilidade
das despesas com juros da compra alavancada, vencido o conselheiro Heldo Jorge
dos Santos Pereira Júnior (relator). No mérito, por unanimidade de votos acordam
em negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Designada para redigir o voto vencedor quanto ao conhecimento e aos
fundamentos de mérito a conselheira Edeli Pereira Bessa, que também
manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, substituída pela conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
(documento assinado digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
em exercício (documento assinado digitalmente) Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior - Relator (documento assinado digitalmente) Edeli Pereira Bessa - Redatora
designada Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo (substituta) e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente em exercício). Ausentes os
conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
(***)
Numero do processo: 16561.720082/2020-49
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 22 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014,
2015 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS. Julgados
administrativos e judiciais, ainda que proferidos por órgãos colegiados, mas sem
um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem
normas complementares de direito tributário. DOUTRINA. EFEITOS. Mesmo a
mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode
ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, quanto ao
arcabouço normativo que lhe seja aplicável. ARTIGO 24 DA LINDB.
Fl. 4632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
43
INAPLICABILIDADE AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. A situação
tratada no artigo 24 da LINDB não se dirige ao regramento do contencioso
extrajudicial tributário. Tanto por não ser o julgamento administrativo uma
modalidade de revisão de ofício - mas de controle de legalidade estrito sobre o
objeto da lide instaurada - quanto pelo dispositivo legal em questão alcançar
apenas a revisão de atos administrativos específicos - aqueles dos quais decorra
um benefício ao particular plenamente constituído. NULIDADE. DECISÃO
RECORRIDA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. Não padece de
nulidade a decisão prolatada por autoridade competente que, sem inovar quanto
ao núcleo dos fundamentos da acusação e chegando as mesmas conclusões desta,
manteve a exigência fiscal. Nesse contexto, não há qualquer mácula processual no
ato jurisdicional, mormente se contra ele o sujeito passivo pode exercer o
contraditório e a ampla defesa, em plena consonância às normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2014, 2015 GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
ÁGIO. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. Não é pressuposto legal para a
dedutibilidade do ágio pela pessoa jurídica que sua contraparte, pessoa física ou
jurídica, tenha, relativamente à prévia compra e venda da correspondente
participação societária, apurado ganho de capital e/ou efetuado a respectiva
tributação. Mesmo porque pode haver ganho de capital sem ágio e vice-versa,
afinal enquanto este toma como referência o patrimônio líquido, aquele tem
como base o custo de aquisição. ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE
PROPÓSITO ESPECÍFICO. CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
OCORRÊNCIA. A empresa criada com o propósito específico de operacionalizar a
aquisição de participação societária e que, para isso, capta recursos no mercado
financeiro, realiza o seu objetivo econômico, demonstrando o propósito negocial
da sua criação. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA. Por
decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de ofício -
incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas - e as
denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de estimativas
de tributos. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. Não sendo possível colher
dos autos elementos inequívocos da necessária conduta dolosa para a
qualificação da penalidade imposta de ofício, deve-se reduzir a multa para o seu
patamar base de 75%. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Os débitos fiscais recolhidos
em atraso estão sujeitos à incidência de juros de mora calculados com base na
taxa Selic. JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. A multa de ofício, sendo
parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POR
INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO. A responsabilidade tributária prevista
no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha dolosa entre o sujeito passivo e
o solidariamente responsável da conduta tendente a omitir o fato gerador, não
sendo bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a existência de
proveito econômico mútuo. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2014, 2015 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
DECORRÊNCIA. A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo,
fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências
fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do
Fl. 4633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.372 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720061/2018-17
44
IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a
um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.
Numero da decisão: 1201-006.262
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário,
vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que dava parcial provimento ao
recurso, para afastar a qualificação da multa de ofício e afastar a imputação de
responsabilidade. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque manifestou
intenção de apresentar declaração de voto. (documento assinado digitalmente)
Neudson
Cavalcante
Albuquerque
-
Presidente
(documento
assinado
digitalmente) José Eduardo Genero Serra - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Nome do relator: JOSE EDUARDO GENERO SERRA

Assim, entendo deva ser afastada a glosa relativa às despesas financeiras.
Quanto às demais matérias levantadas nas petições recursais, entendo que as
mesmas perdem o objeto em decorrência dos fundamentos apostos acima.

Conclusão
Ante todo o exposto, conheço do recurso de ofício para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 4634
DF CARF MF
Original